Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-42.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL. RECONVENÇÃO. MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial e, em reconvenção, condenou os autores ao pagamento de R$ 21.480,00 a título de contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, bem como ao montante de R$ 8.750,95 a título de multa contratual (20%). Os apelantes sustentam cerceamento de defesa por suposta deficiência técnica do laudo pericial, erro na qualificação jurídica do serviço (obrigação de resultado em implantodontia) com consequente reconhecimento de falha do serviço, legitimidade da exceção do contrato não cumprido, existência de dano moral e indevida condenação reconvencional e abusividade da multa de 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de suposta insuficiência do laudo pericial; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da clínica ré à luz da natureza do serviço prestado e dos pressupostos do dever de indenizar; (iii) determinar se é aplicável a exceção do contrato não cumprido; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; e (v) analisar a validade da condenação em reconvenção, inclusive quanto à multa de 20%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, apresenta exposição metodológica, enfrenta os quesitos formulados e contém conclusões fundamentadas, sendo desnecessária nova perícia diante da suficiência técnica da prova produzida.
4. A configuração da responsabilidade civil, mesmo nos casos em que se reconhece a obrigação de resultado — como é comum em tratamentos odontológicos com finalidade estética e funcional —, exige a presença cumulativa de três elementos: defeito do serviço, dano e nexo de causalidade entre ambos, além da inexistência de causas legais de exclusão da responsabilidade, conforme previsto no art. 14 do CDC.
5. No caso, a perícia judicial concluiu que: (i) os implantes instalados pela clínica encontram-se adequadamente posicionados, estáveis e osseointegrados; e (ii) as queixas dos autores não guardam nexo causal com a atuação da clínica, mas decorrem da interrupção do tratamento pelos próprios autores por inadimplemento (culpa exclusiva da vítima), e não de qualquer falha da clínica ré. Reconhecida a ausência de defeito no serviço e a inexistência de nexo causal, não se configura o dever de indenizar.
6. A exceção do contrato não cumprido pressupõe inadimplemento relevante imputável à parte ex adversa (CC, art. 476), o que não se verifica quando a paralisação do contrato decorre do próprio consumidor. Tendo sido afastada, pela prova pericial, qualquer falha na prestação do serviço odontológico, não há suporte fático-jurídico para aplicação da exceptio non adimpleti contractus como justificativa para a suspensão do pagamento.
7. O dano moral pressupõe ilicitude e nexo causal com violação de direito da personalidade, o que não se configura no caso concreto, em razão da ausência de falha do serviço e da imputabilidade das dificuldades aos próprios consumidores.
8. É válida a condenação em reconvenção ao pagamento dos serviços efetivamente prestados (R$ 21.480,00), nos termos do art. 884 do CC, ante a inexistência de vício no serviço e o reconhecimento de inadimplemento dos autores.
9. A cláusula penal de 20% prevista no contrato não se revela, no caso concreto, abusiva ou desproporcional, pois a rescisão do contrato decorreu da conduta dos autores, sem demonstração objetiva de excesso manifesto ou vantagem exagerada, sendo legítima a cobrança da multa de R$ 8.750,95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O laudo pericial é válido e suficiente quando observa os requisitos do art. 473 do CPC, adota metodologia válida e responde de forma clara e fundamentada aos quesitos, sendo incabível nova perícia por mero inconformismo da parte.
2. A responsabilidade civil do fornecedor de serviço, mesmo em obrigações de resultado, depende da demonstração de falha na execução, dano e nexo causal, podendo ser afastada se o resultado não alcançado decorre da conduta do próprio consumidor.
3. A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando a suspensão do pagamento é injustificada e não se comprova inadimplemento do prestador.
4. A ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal entre a conduta do fornecedor e as alegadas frustrações impede o reconhecimento de dano moral.
5. É legítima a condenação ao pagamento pelos serviços efetivamente prestados, quando não demonstrado defeito, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. A cláusula penal de 20% é válida e exigível quando prevista contratualmente, não demonstrada desproporcionalidade concreta ou abusividade, e a rescisão é imputável ao consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CC, arts. 186, 408 a 416, 422, 476 e 884; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, 20 e 51; CPC, arts. 370, 371, 473, 479, 480 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1192260, 02177420220118070001, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 31.07.2019, DJe 17.08.2019; Acórdão 2040546, 0702531-23.2022.8.07.0019, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28.08.2025, DJe 11.09.2025; Acórdão 1795406, 0707210-63.2022.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 30.11.2023, DJe 24.01.2024.